Tribunal: TJBA
Processo: 8056109-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056109-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

AGRAVADO: NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA S.A

Advogado(s):LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COELBA. MATÉRIA SUSCITADA E AINDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO PRIMEVO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLÍNICA ONCOLÓGICA. COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. MANUTENÇÃO DE REGISTROS INTERNOS DE DÉBITOS JÁ ALCANÇADOS PELO TRÂNSITO EM JULGADO. RISCO DE VIOLAÇÃO AO “DECISUM”. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PONDERAÇÃO DE BENS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO EXISTENCIAL. IMPEDIMENTO DE CORTE DO FORNECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, r
ejeitam-se as preliminares de ausência de dialeticidade e de irregularidade formal, porquanto o agravante impugnou de forma específica os fundamentos do “decisum” objurgado, identificou claramente a parte agravada e juntou cópia integral dos autos originários, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório, nos termos do princípio pas de nullité sans grief (art. 282, §1º, CPC).

2. Quanto ao mérito do recurso, sinalizo, de logo, que a
análise da alegada ilegitimidade passiva da concessionária é inviável nesta sede recursal, por não ter sido objeto de apreciação prévia pelo juízo “a quo”, o que obsta seu exame direto pelo Tribunal,
sob pena de supressão de instância, razão pela qual não conheço do agravo neste aspecto.

3. Noutro giro, c
onstatado, a partir dos autos de origem, que a concessionária mantém em seu sistema registros de supostos débitos já alcançados pela coisa julgada firmada no Mandado de Segurança nº 0142532-04.2008.8.05.0001 — e, ainda assim, sustenta a possibilidade de corte no fornecimento — evidencia-se risco concreto de violação
à decisão
transitad
a
em julgado, legitimando a tutela cautelar deferida.

4. No mais, t
ratando-se de clínica oncológica, cuja atividade depende de fornecimento contínuo de energia elétrica para viabilizar procedimentos médicos essenciais, impõe-se a prevalência do direito fundamental à saúde e à vida diante de interesses meramente patrimoniais da concessionária, vedando-se a interrupção do serviço, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido, e nesta extensão, não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056109-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravado NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E REGULARIDADE FORMAL E, NO MÉRITO, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .